Tribunal: TJDFT
Processo: 0705464-06.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0705464-06.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: JOEL PAIVA DE OLIVEIRA EMBARGANTE: TERRACAP APELADO: TERRACAP EMBARGADO: JOEL PAIVA DE OLIVEIRA D E S P A C H O Em razão do ímpeto modificativo a que visam os embargos de declaração opostos por Joel Paiva de Oliveira ao ID 34835769, em nome do postulado do contraditório e em atenção ao disposto no § 2o do art. 1.023 do CPC, oportunizo à parte embargada manifestar-se acerca das razões recursais, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de maio de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora